Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744372-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLINDA ANDRADE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arlinda Andrade de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710254-28.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença individual oriundo de ação coletiva, movido por ARLINDA ANDRADE DE CARVALHO, processo de origem no 15106/93 (após digitalizado recebeu o no 0000805-28.1993.8.07.0001), tramitou na 1a Vara da Fazenda em que a autora busca o recebimento de R$ 25.847,60 a título de cobrança indevida de contribuição social. No ID 209693652, apresentada impugnação com prejudicial de mérito da prescrição, requereu a suspensão do processo até que se termine o julgamento do RESP que analisa a decisão que afastou a prescrição na ação coletiva. Alega, ainda, excesso de execução, pois os valores cobrados ultrapassam os limites objetivos da coisa julgada tendo em vista que o que foi garantido no título executivo é de janeiro de 1992 até outubro de 1993. Aduz que os juros moratórios foram computados em duplicidade e requer a comprovação de desistência na ação coletiva A exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 211857096), apresentando seu entendimento em relação a cada ponto, em especial, afirmando que os valores cobrados foram homologados na ação coletiva. É um breve relato. Decido. De início, observo que a alegação de necessidade de comprovação de desistência da execução coletiva não comporta acolhimento, porquanto notório que o Juízo prolator do título judicial exequendo determinou a distribuição aleatória de todos os cumprimentos individuais da sentença coletiva. Outrossim, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, quanto à limitação ou não do período a ser cobrado nas ações individuais, peço vênia para transcrever trecho do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0708295-18.2020.8.07.0000 sobre o tema: “A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A expressão “os valores indevidamente descontados” se refere aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. A Sentença foi confirmada em Segunda Instância, por intermédio do Acórdão no. 101.859, de Relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil. O ente público destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Neste sentido, tal precedente é elucidativo: “SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI FEDERAL E MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA POLÍTICA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM ALÍQUOTA SUPERIOR A SEIS POR CENTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1993. 1. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendia que a legislação federal que majorou a alíquota previdenciária dos servidores públicos da União, a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, não poderia alcançar automaticamente os servidores distritais, porque necessitava de lei editada pelo Poder Legislativo local recepcionando a norma federal, sob pena de incorrer em ofensa à autonomia legislativa do Distrito Federal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário, concluindo que a legislação federal era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independente da edição de lei local que a recepcionasse, porque o Distrito Federal adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 2. Consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a majoração da alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com base na mencionada legislação federal, é legal, não havendo que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993. 3. Com efeito, o Distrito Federal editou, em 26.01.99, a Lei Complementar no 196, adotando as diretrizes da Lei Federal no 9.630/98, vinculando os descontos previdenciários dos servidores distritais aos mesmos percentuais aplicados pela União. Em 14.07.99, o Poder Legislativo local editou a Lei Complementar no 232, fixando em 11% (onze por cento) a alíquota mensal devida pelos servidores públicos do Distrito Federal. A partir da edição das Leis Distritais nos 196/99 e 232/99, passou a existir diploma local próprio regulando a matéria. 4. Recurso do Distrito Federal e remessa de ofício providos para reformar a r. sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores cobrados dos servidores locais a título de contribuição previdenciária, em alíquota superior a 6% (seis por cento), com base em legislação federal. Pedido julgado improcedente de acordo com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os descontos em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993 não foram ilegais, e por isso não há que se falar em repetição de indébito. Recurso adesivo dos autores julgado prejudicado.” (Acórdão 243577, 20020110800703APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOSÉ DE AQUINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/5/2006. Pág.: 77) Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.” A Lei 8.688/1993, previu no §1o, do art. 2o:§ 1o As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar no prazo de noventa dias, contado da data de publicação desta lei, e serão aplicadas até 30 de junho de 1994. Assim, não resta controvérsia, a própria lei já fixou o início de sua vigência, 90 dias após o dia 23/07/1993, data de sua publicação no Diário Oficial da União, como contido no site do Planalto. Assim, a partir de 90 dias do dia 23/07/1993, isto é, 23/10/1993, passou a viger a Lei 8.688/1993 e não mais a Lei 8.162/1991, declarada inconstitucional, de forma que a partir da vigência da Lei 8688/1993 as alíquotas cobradas são constitucionais e devidas, não havendo que se falar em devolução. Os juros moratórios a serem aplicados devem ser os fixados na sentença, 0,5% (meio por cento), ao mês, a contar do trânsito em julgado, nos termos da decisão transitada em julgado. Em relação à correção monetária, devem ser adotados os ditames do Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG (Tema 905), utilizando-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC, a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices, como decidido no agravo de instrumento no 0706835-59.2021.8.07.0000, pelo i. Desembargador Relator, Mário-Zam Belmiro. Levando em consideração que a tabela homologada no processo coletivo não pode ser lá usada, a execução não se deu naqueles autos, não considero válida para este cumprimento individual de sentença porque não permite, aqui, o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, além de não trazer todos os meses questionados ao conhecimento deste juízo, um dos pontos principais na impugnação do ente distrital. Assim, determino que a parte autora apresente os valores que alega terem sido cobrados indevidamente até 23/10/1993, de forma individualizada e discriminada, de forma a possibilitar o conhecimento de todos, o contraditório e ampla defesa, corrigidos de acordo com os índices acima fixados. Em sendo possível, a tabela acima mencionada deverá vir acompanhada das fichas financeiras. Não há obrigatoriedade da juntada das fichas financeiras porque o Distrito Federal as possui e, caso não concorde com os valores cobrados, deverá juntá-las aos autos. Preclusa esta decisão, apresentada a tabela de valores cobrados pela autora, intime-se o Distrito Federal para se manifestar em 15 dias, dobro por força de Lei. Precluso o prazo de manifestação do ente público, retornem os autos conclusos.” Sustenta a Agravante, em resumo, que se infere do título judicial exequendo que a restituição dos valores descontados indevidamente não foi limitada à vigência da Lei no. 8.688/1993 ou da Medida Provisória no 540/94. Afirma que, nos autos de origem, a Medida Provisória foi considerada inaplicável no âmbito do Distrito Federal pelo TJDFT, no julgamento da ADIN 04/1997 (Acórdão n. 154.429), fulminando a instrução normativa da Secretaria de administração que impunha sua aplicação no DF. Argumenta que também foi reconhecida a impossibilidade de se aplicar a Lei Federal n. 8.688/93 no Distrito Federal, sendo obrigatória lei local que determinasse a aplicação do normativo federal. Acrescenta que a sentença foi proferida em 1995 e o acórdão em 1998, isto é, após a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, e caso fosse intenção dos julgadores limitar a restituição dos valores descontados indevidamente à vigência da Lei ou da MP, esta constaria nas decisões, o que não ocorreu. Ressalta que os parâmetros fixados no título judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de sobrestar o cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para que seja afastada a limitação temporal imposta pelo Juízo a quo, de modo que a planilha de cálculo a ser apresentada nos autos considere os valores indevidamente descontados desde a exação, até o efetivo pagamento (janeiro de 1992 a junho de 1999). O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 65245290. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão. Confira-se: “Assim, determino que a parte autora apresente os valores que alega terem sido cobrados indevidamente até 23/10/1993, de forma individualizada e discriminada, de forma a possibilitar o conhecimento de todos, o contraditório e ampla defesa, corrigidos de acordo com os índices acima fixados. Em sendo possível, a tabela acima mencionada deverá vir acompanhada das fichas financeiras. Não há obrigatoriedade da juntada das fichas financeiras porque o Distrito Federal as possui e, caso não concorde com os valores cobrados, deverá juntá-las aos autos. Preclusa esta decisão, apresentada a tabela de valores cobrados pela autora, intime-se o Distrito Federal para se manifestar em 15 dias, dobro por força de Lei. Precluso o prazo de manifestação do ente público, retornem os autos conclusos.” Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora